Tribunal: TJDFT
Processo: 0748298-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA EM DESFAVOR DA LOCATÁRIA.VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, que alega a existência de omissões no v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual o MM. Juiz acolheu a impugnação da executada e determinou a remessa dos autos à contadoria excluindo expressamente a mora da locatária.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verificam as alegadas omissões no julgado, pois as questões referentes à mora da locatária (embargada) foram examinadas no acórdão embargado, em observância às peculiaridades do caso, e devidamente fundamentado o entendimento adotado pelo Colegiado.
4. Infere-se da pretensão da embargante que ela pretende o reexame da matéria, mas a discordância com entendimento ora adotado não pode ser veiculada ou dirimida em sede de Embargos de Declaração
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.